Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-95.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002742-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), WILLIAM ROMAN AMARILHA - CPF: 011.968.211-78 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO - CPF: 011.459.431-79 (EMBARGADO), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO E DEMAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE CONCEDEU O DIREITO DE MANUTENÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL (LOTE) EM DETRIMENTO DO ARREMATANTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO POSSUIDOR DO IMÓVEL ACERCA DA CONSTRIÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WILLIAM ROMAN AMARILHA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO E DEMAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE CONCEDEU O DIREITO DE MANUTENÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL (LOTE) EM DETRIMENTO DO ARREMATANTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO POSSUIDOR DO IMÓVEL ACERCA DA CONSTRIÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida.”
(Id. 172325652).

Em suas razões, de Id. 173312670, a parte embargante sustenta que há omissão e contradição no acórdão
“porque definitivamente considera um prenotação com um ato de registro e, posteriormente, não enfrenta o argumento de que a carta de arrematação é perfeita, acabada e irretratável ante aos fatos alegados pela agravada em sede de primeira instância.”

Refere, ainda, que não foi enfrentado no julgamento
“o fato de que a prenotação estava VENCIDA, logo não possuía eficácia para fins de demonstrar possível posse ou promessa de compra e venda; pelo contrário, em regra uma prenotação vencida significa o contrário, que o negócio não se concretizou.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apresentadas e consequentemente, reformada a decisão embargada, no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento para fins de revogar a liminar que suspendeu os efeitos da carta de arrematação e mantendo a agravada na posse do imóvel.

A parte embargada ofertou as contrarrazões de Id. 174456668, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou contradição se refere na verdade à pretensão de rediscutir matéria sob a ótica da parte recorrente, com intuito de que sejam acolhidas as teses por ela apresentadas.

Contudo, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Insurge-se o recorrente contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, nos autos da ação declaratória de anulação de arrematação, para manter a autora/agravada na posse do imóvel descrito na Matrícula n.º 2.153 do CRI de Pontes e Lacerda, bem como determinar que o requerido/agravante se abstenha de dispor do bem até decisão ulterior do juízo.

Pois bem.

Em consonância com o disposto no art. 300 do CPC, na hipótese de agravo de instrumento referente à decisão que deferiu tutela de urgência, é mister a análise, por meio de cognição sumária, da existência dos requisitos que justifiquem, ou não, a concessão da medida em apreço.

Constata-se que a agravada não era a real proprietário do imóvel, objeto da arrematação,
eis que registrado em nome de PAULO CESAR FERREIRA e KEILA TIOLA E SILVA;
todavia, figura como legítima possuidora do bem em questão.

Depreende-se da matrícula do imóvel apresentada no feito executivo que houve uma prenotação acerca da existência de escritura de compra e venda do aludido bem para SONIA DARC PARA MONEZI DE BRITO em 23.06.2016,
“escritura pública de compra e venda lavrada em 23/06/2016, folha 183/185, livro 107, do 2º Tabelionato de Notas e Registro Civil desta cidade”.

Assim,
em análise sumária e não exauriente, resta evidente a condição de promitente compradora da agravada e, assim, a probabilidade do direito alegado relativamente aos vícios nos atos expropriatórios no feito em que realizada a arrematação ante a ausência de sua intimação acerca da constrição e demais atos executivos
.

O art. 889, VI do CPC
consigna a necessidade de cientificação do promitente comprador da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada
.

Nesta perspectiva, e sob uma interpretação teleológica do referido dispositivo,

se as partes da execução possuem, de alguma outra forma, conhecimento acerca de um promitente comprador, a exigência de cientificação da alienação judicial estabelecida pelo art. 889 do CPC deve ser aplicada.

Aplica-se in casu, também, o disposto no § 1º do art. 804 do CPC: “§ 1º. A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado”. Evidente, pois, o fumus boni juris, diante da plausibilidade da tese de nulidade do procedimento de arrematação.

Quanto ao periculum in mora, está consubstanciado no fato de que, em não sendo deferida a liminar, a agravada poderá perder a posse do imóvel até o deslinde da ação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. FORMAL INCONFORMISMO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO POSSUIDOR DO IMÓVEL ACERCA DA CONSTRIÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00411582420178160000 PR 0041158-24.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Guimarães da Costa, Data de Julgamento: 23/08/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2018)”

Além do que já foi exposto, é importante frisar que os embargos de declaração não se prestam para que o Juiz mude sua convicção a respeito das alegações das partes ou para que reexamine a prova, ou análise novamente o direito aplicável, como postula a embargante no presente caso.

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023